Tribunal: TJSP
Processo: 2134526-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN – Decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, condicionada a apresentação de seguro garantia – Garantia que possibilita a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e impede a inclusão do nome da contribuinte no CADIN e demais órgãos de proteção de crédito, sem suspender

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN – Decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, condicionada a apresentação de seguro garantia – Garantia que possibilita a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e impede a inclusão do nome da contribuinte no CADIN e demais órgãos de proteção de crédito, sem suspender a exigibilidade do crédito - Precedentes do TJSP e do STJ - REsp de no 1.156.668/DF (Tema no 378) - Alegada decadência parcial dos créditos tributários – Contagem do prazo que, a princípio, deve observar a regra estabelecida no art. 173, I, do CTN - Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Necessidade do depósito em dinheiro - CTN, art. 151, II, e CPC, art. 300 - Decisão reformada – Recurso provido.